Tribunal: TJDFT
Processo: 0001267-19.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001267-19.2016.8.07.0020 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: ERIDAN STEFANELLI DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA OBRA. RESPONSABILIDADE. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. A escassez de mão de obra não pode ser considerada motivo de força maior, apta a afastar a responsabilidade da construtora quanto ao atraso na entrega do imóvel. Precedentes. 3. Não há como ser exigido dos promitentes compradores a quitação do saldo devedor do contrato, anteriormente à expedição da carta de "habite-se". 4. Eventual análise a fim de modificar o termo da multa contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel geraria risco de agravamento da situação das apelantes/rés. Assim, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da sentença objeto do recurso. 5. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC. 6. Preliminares de ilegitimidade passiva e intempestividade rejeitadas. 7. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes indicam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, sustentando que o atraso da obra teria ocorrido em face de caso fortuito e/ou força maior; e b) artigo 476 do CC, ao argumento de que a recorrida não poderia exigir o cumprimento de sua obrigação sendo que não estava adimplente com o pagamento das parcelas referentes a compra do imóvel objeto da presente demanda. Afirmam sobre o necessário afastamento da condenação à restituição de comissão de corretagem diante do contido no REsp 1.551.956/SP. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF. 15.118. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação das recorrentes ao pagamento de multa no importe de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 393 e 476, ambos do CC, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada ao autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o recurso não poderia subir quanto à tese de que a condenação à restituição de comissão de corretagem deveria ser afastada diante do contido no REsp 1.551.956/SP. Isso porque as recorrentes deixaram de rebater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado no sentido de que “está-se diante de hipótese de distinguishing (ou distinguish), em razão da distinção entre o caso concreto e o paradigma, uma vez que não há total coincidência entre os fatos fundamentais discutidos e aqueles que serviram de base à ratio decidendi (tese jurídica) constante no precedente. Atente-se, que, a despeito de existir uma aproximação entre eles, algumas peculiaridades no caso em julgamento afastam a aplicação in totum a aplicação do precedente” (ID 8861029). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, para infirmar a conclusão contida no acórdão guerreado de que “mostra-se devida a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem à apelada/autora” (ID 8861029) seria imprescindível o reexame do conjunto de cláusulas contratuais e de fatos e provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação das recorrentes ao pagamento de multa no importe de 2% (dois) por cento do valor atualizado da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome dos causídicos RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF. 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027